Tribunal: STF
Processo: RHC 52901
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. - CRIME DE SEDUÇÃO. - REPRESENTANTE LEGAL DA OFENDIDA
QUE SE RETRATA DA REPRESENTAÇÃO MAS QUE, ANTES DE FINDO O PRAZO DE
DECADENCIA, ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO E PEDE A INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGITIMO, CABENDO APURADO
O ALEGADO ERRO NA PROPRIA AÇÃO PENAL. - RECURSO DE "HABEAS CORPUS"
NÃO PROVIDO.